Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA. URGÊNCIA. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio da continuidade de tratamento de doença oncológica; e b) a ocorrência dos danos morais alegados.
2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. No caso em exame o relatório elaborado pela médica responsável pelo acompanhamento da paciente, ora apelante, revela que que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual é indispensável o tratamento pretendido. 3.1. O custeio do procedimento indicado pela profissional de saúde é recomendável e apropriado ao caso clínico apresentado pela autora, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. 4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a viabilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. A demora injustificada, em casos como o presente, malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente a respeito do atendimento médico buscado. 6. A respeito do dano moral, que tem natureza in re ipsa, a autora não é obrigada a comprovar que experimentou efetivamente o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 6.1. No caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se apropriada aos critérios em análise
7. Recurso conhecido e provido.